Tribunal: TJSP
Processo: 1502379-98.2019.8.26.0024
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Feminicídio
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1502379-98.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é recorrente
ADEMILSON DE SOUZA VIVEIROS, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1502379-98.2019.8.26.0024 -Voto no 22.170 - DS
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Recurso em Sentido Estrito no: 1502379-98.2019.8.26.0024
Recorrente: ADEMILSON DE SOUZA VIVEIROS
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : JAMIL NAKAD JUNIOR
Origem: 1a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE ANDRADINA
Voto no 22.170
Recurso em Sentido Estrito. Crime de homicídio qualificado
(feminicídio) tentado. Pronúncia. Materialidade e indícios de
autoria suficientes. Desclassificação para o crime de lesão
corporal. Não cabimento. Não provimento ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.327), acrescenta-se que se trata agora de
recurso em sentido estrito do Réu da decisão de
fls.327/333 na qual foi pronunciado pela acusação
do crime de homicídio qualificado (feminicídio)
tentado (artigo 121, § 2o, incisos IV e VI, na
forma de seu § 2o-A, inciso I, c/c artigo 14,
inciso II, ambos do Código Penal), pretendendo a
impronúncia,
e
subsidiariamente,
a
desclassificação para o crime de lesão corporal
leve (fls.342/369).
O
recurso
foi
regularmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1502379-98.2019.8.26.0024 -Voto no 22.170 - DS
3
processado, com resposta do Ministério Público por
seu não provimento (fls.373/386), e manutenção da
decisão pelo Juízo Monocrático (fls.389).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento do recurso
(fls.405/407).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
A
prova
oral
produzida
está
contida em mídia digital separada e arquivada.
A materialidade está demonstrada:
1. pelo boletim de atendimento médico (fls.28/29);
2.
pelo laudo de exame em local do fato
(fls.233/235); 3. pelo laudo de exame de corpo de
delito indireto de fls.250/251 que atesta as
lesões corporais de natureza leve sofridas pela
vítima Simone.
Os indícios de autoria ficaram
demonstrados pela prova oral produzida.
O Réu negou os fatos quando
interrogado na fase administrativa (fls.09) e em
Juízo, dizendo, em síntese, que a vítima era
usuária de drogas, e, no dia do fato, alterada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1502379-98.2019.8.26.0024 -Voto no 22.170 - DS
4
pelo uso de drogas, feriu-se sozinha com um
“espeto de churrasco”, dizendo que se mataria e o
culparia por sua morte.
Por outro lado, a vítima SIMONE
disse, na fase administrativa (fls.08) e em Juízo,
que: 1. convivia com o Réu por aproximadamente
quatro meses o qual vinha dizendo que ia “cortar
seu pescoço”; 2. no dia do fato, chegou em casa, e
o Réu determinou que fosse embora, levando apenas
as roupas do corpo; 3. enquanto tentava pegar seus
pertences, o Réu pegou uma faca de cozinha e
passou a furar suas malas; 4. em seguida, o Réu
desferiu um golpe em seu pescoço, ferindo também
sua mão no momento em que tentou segurar a faca
para se defender; 5. não foi socorrida pelo Réu,
saindo pela rua e conseguindo chegar à casa de sua
tia, não recordando do que ocorreu depois; 6. era
usuária de entorpecentes, mas, no dia do fato, não
tinha usado; 7. fazia tratamento para dependência
a drogas e para depressão, mas nunca tinha tentado
suicídio; 8. o Réu não a aconselhava a largar as
drogas.
As testemunhas Paulo e Edivander,
Policiais Militares, disseram em síntese, na fase
administrativa (fls.06 e 07) e em Juízo, que: 1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1502379-98.2019.8.26.0024 -Voto no 22.170 - DS
5
compareceram ao local do fato para atender notícia
de desinteligência, encontrando a vítima sendo
atendida por ambulância, sangrando bastante e
relatando que o Réu tinha desferido um golpe em
seu pescoço com uma faca; 2. a vítima relatou que
o Réu vinha dizendo, há algumas semanas, que
cortaria seu pescoço; 3. o Réu relatou que sua
companheira tinha se cortado com uma faca e saíra
pela rua, sangrando em seguida; 4. o Réu estava
com odor etílico e cambaleando.
A testemunha de Defesa Elaine
disse em Juízo que: 1. viu Simone e o Réu juntos
no dia do fato, ela estava com uma mancha na
blusa, e o Réu falava ao telefone, “dava a
entender que estava falando com a polícia”; 2.
ADEMILSON dizia ao telefone que não esfaqueou
Simone, mas que ela se feriu sozinha e estava sob
efeito de drogas; 3. ADEMILSON estava calmo e
portava apenas o aparelho celular; 4. sabia que
Simone era usuária de drogas.
A testemunha de Defesa Alexandre
não presenciou o fato, mas disse em Juízo, em
síntese, que: 1. conhecia Simone há quinze ou
vinte anos, sabendo que ela era usuária de drogas;
2. trabalhou com ADEMILSON o qual era boa pessoa;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1502379-98.2019.8.26.0024 -Voto no 22.170 - DS
6
3. costumava tomar uma ou duas latas de cerveja
com ADEMILSON após o serviço.
A testemunha de Defesa Maria José
não presenciou o fato e, inquirida em Juízo, nada
de concreto acrescentou à prova, pois o que sabia
sobre o fato e sobre as pessoas envolvidas lhe foi
informado por outras pessoas.
A testemunha de Defesa Marina
também não presenciou o fato, mas disse em Juízo
que: 1. conhecia o Réu há aproximadamente quarenta
anos e nunca o viu envolvido em relacionamento
conturbado; 2. conhecia Simone há oito anos e
sabia que ela era usuária de drogas; 3. Simone
relatara que já tinha tentado suicídio.
A testemunha de Defesa Vanusa não
presenciou o fato, relatando que Simone era pessoa
agitada, fazia barulho e quebrava coisas em casa.
Os
fatos
são
graves,
a
materialidade é certa, e os indícios de autoria
são suficientes, ainda que se trate de caso cuja
prova requeira maior aprofundamento, especialmente
pela existência de versões antagônicas, daí porque
o mérito, em toda sua amplitude, deve ser
analisado e valorado pelo juiz natural dos crimes
dolosos contra a vida, que é o Conselho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1502379-98.2019.8.26.0024 -Voto no 22.170 - DS
7
Sentença.
Ficam,
pois,
rejeitados
os
pedidos de impronúncia, e de desclassificação para
o crime de lesão corporal leve.
Por fim, o pedido de revogação da
prisão preventiva não comporta acolhimento, seja
porque persistem os motivos ensejadores de sua
determinação, sem demonstração pela Defesa de
alteração
das
circunstâncias
indicadas
a
fls.44/46, seja porque a pretensão deve ser obtida
por meio processual adequado, indeferida também em
outra oportunidade por esta mesma Câmara (HC n°
2005292-34.2020.8.26.0000, j. em 10.02.2020).
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR